Tribunal: STF
Processo: ARE 1555560
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdãos do Tribunal de Justiça de São Paulo que, analisando o recurso de apelação e três embargos de declaração, reformou parcialmente a sentença de primeiro grau para reconhecer o direito da recorrente à aposentadoria especial, sem paridade ou integralidade, a ser contado da data do pedido administrativo; bem como o direito ao abono permanência desde o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria, em 24.6.2015, até 13.10.2015, data do pedido administrativo em questão.



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5°, II, e XXXVI, 37, XV, e 40, §§ 4º e 19,  do texto constitucional. (eDOC 90 – ID: e85f998a)



    Nas razões recursais, a recorrente pugna pela concessão da aposentadoria especial com integralidade e paridade, tendo em vista ter ingressado no serviço público antes da EC 20/98. Argumenta que as regras de transição previstas no art. 3º da EC 47/05 não estabelecem a idade mínima para quem ingressou no serviço público antes de 1998 e se aposentou após a EC 41/03.



    Aduz-se, ademais, ser “devida a concessão do abono permanência desde 24/06/2015 (data em que preencheu os 25 anos de labor em atividade especial) até a data da concessão da aposentadoria especial”, tendo em vista o fato de continuar em atividade. (eDOC 90 – ID: e85f998a, p. 24)



    Pleiteia-se, ainda, “seja excluída a condenação da Recorrente na sucumbência e causalidade, com a consequente condenação dos Recorridos nos honorários advocatícios, nas custas processuais remanescentes e reembolso das custas processuais já pagas termos requeridos, tudo conforme dispõe a legislação vigente”. (eDOC 90 – ID: e85f998a, p. 25)



    É o relatório.



    Decido. 



    Inicialmente, registro que a matéria versada guarda relação com o tema 888 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o ARE-RG 954.408, Rel. Min. Teori Zavascki, no qual se assentou que é legítimo o pagamento do abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial. Nesse sentido, confira-se a ementa do julgado:  



    “ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO EM ATIVIDADE APÓS O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA ESPECIAL. CONCESSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA. LEGITIMIDADE. 1. É legítimo o pagamento do abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial (art. 40, § 4º, da Carta Magna). 2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria” (ARE 954408 RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno DJe 22.04.2016)



    No caso dos autos, o Tribunal de origem decidiu a questão em conformidade com a jutrisprudência desta Corte, ao consignar que a recorrente faz jus ao abono de permanência no intervalo de tempo compreendido entre a data do cumprimento dos requisitos para a aposentadoria e o pedido administrativo (24.06.2015 a 13.10.2015).



    No que se refere à discussão do “momento no qual deve cessar o pagamento do benefício do abono permanência: se do procoloco do pedido de aposentadoria ou do aperfeiçoamento do ato de jubilação”, esta Corte assentou a inexistência de repercussão geral da matéria, no julgamento do RE 956304-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Dje 25.11.20, Tema 901 da sistemática da repercussão geral.



    Assim, não conheço do recurso extraordinário quanto a esse ponto.



    Quanto ao pedido relacionado à paridade e à integralidade dos proventos da aposentadoria especial, o Tribunal de origem, a despeito de reconhecer o direito à aposentadoria especial, asseverou o não preenchimento dos requisitos necessários à paridade e à integralidade, nos termos do art. 57 da Lei 8.213/1991. Extraio do acórdão proferido em sede de embargos de declaração:



    “APOSENTADORIA ESPECIAL DE FORMA INTEGRAL E PARIDADE SALARIAL 



    Aduz a embargante que preencheu os requisitos para a concessão de aposentadoria especial integral, vez que a exigência legal se refere, apenas, ao tempo em atividade laborativa e não à idade mínima. 



    Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora não possui o direito à integralidade e paridade salarial; entretanto, por fundamento diverso do anteriormente consignado.



    Correta a alegação da parte autora de que a exigência legal que trata o artigo 57 da Lei nº 8.213/1991 refere-se ao tempo em atividade laborativa e não à idade mínima. Contudo, referido dispositivo versa somente sobre a aposentadoria especial, sem tratar de integralidade e paridade.  



    Veja-se: 



    Art. 57. A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei (grifei). 



    A autora não faz jus à integralidade e à paridade. Isto porque, o §1º, do artigo 57, da Lei 8.213/1991 trata apenas dos 100% do salário de benefício, a saber: 



    § 1º - A aposentadoria especial, observado o disposto no art. 33 desta Lei, consistirá numa renda mensal equivalente a 100% (cem por cento) do salário-de-benefício (grifei).



    Conforme leciona AMADO[1], 



    O salário de benefício é um instituto exclusivo do Direito Previdenciário, regulado pelos artigos 28 a 32 da Lei nº 8.213/91, sendo utilizado para o cálculo da maioria dos benefícios do RGPS. 



    Conforme dito, na forma do artigo 28, da Lei 8.213/91, o valor do benefício de prestação continuada, inclusive o regido por norma especial e o decorrente de acidente do trabalho, exceto o salário-família e o salário-maternidade, será calculado com base no salário de benefício. 



    E, nos termos do disposto no art. 29, inc. II, da Lei nº 8.213/1991: 



    “(...) para os benefícios de que tratam as alíneas a, d, e e h do inciso I do art. 18, na média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição correspondentes a oitenta por cento de todo o período contributivo”. (Incluído pela Lei nº 9.876, de 26.11.99). 



    Dessa forma, observado que o salário de benefício se dá na média aritmética simples dos maiores salários de contribuição, correspondente oitenta por cento de todo o período contributivo, não há que se falar em integralidade ou paridade”. (eDOC 75 – ID: 7be4034d, p. 2-3)



    Destaco que o acórdão do Tribunal de origem destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Efetivamente, no julgamento do RE 590.260, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, paradigma do tema 139 da repercussão geral, assentou-se que os servidores que ingressaram no serviço público antes da Emenda Constitucional nº 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:  



    EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. APOSENTADORIA. SERVIDOR PÚBLICO. CONTAGEM DE TEMPO ESPECIAL. PARIDADE E INTEGRALIDADE. TEMA 139 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA SUPREMA CORTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMUL 279/STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. O Tribunal de origem concluiu que o autor comprovou que tem direito de obter a contagem de tempo de serviço especial na razão direta da insalubridade a que se expôs e, por ter ingressado no serviço público antes da publicação da EC 41/2003 e da EC 47/2005, observadas as normas de transição dos arts. 2º e 3º desta última emenda, faz jus à paridade e integralidade remuneratória. 4. Acerca da matéria, esta CORTE, no julgamento do RE 590.260-RG (Tema 139 de repercussão geral, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWISKI DJe de 23/10/2009), fixou a seguinte tese: “Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005”. 5. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que a tese fixada no precedente paradigma aplica-se também às aposentadorias de servidores públicos cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. 6. Esta CORTE garantiu o direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, a todos os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, e cumpriram os requisitos da EC 47/2005. 7. No caso concreto, o Tribunal de origem consignou que o autor ingressou no serviço público antes da EC 41/2003 e cumpriu os requisitos da EC 47/2005, por isso, faz jus à integralidade e à paridade. Nesse contexto, para superar o entendimento formulado no acórdão recorrido, seria necessário analisar o conteúdo fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento do recurso passa pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 8. Agravo Interno a que se nega provimento. (ARE 1445520 AgR, Rel. Min.: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 13.5.2024; grifo nosso)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, § 3º, CPC. 2. Direito Previdenciário. 3. Servidor público. Ingresso no serviço público em data anterior à EC 41/2003 e aposentação posterior. 4. Aposentadoria especial. Súmula Vinculante 33/STF. 5. Paridade e integralidade dos proventos. Cumprimento das regras de transição previstas na EC 47/2005. Tema 139 da repercussão geral. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento”. (ARE 1322634 ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.9.2024; grifo nosso)  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO, INSTITUÍDA PELA LEI COMPLEMENTAR 977/2005, DO ESTADO DE SÃO PAULO. DIREITO INTERTEMPORAL. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC 41/2003 E SE APOSENTARAM APÓS A REFERIDA EMENDA. POSSIBILIDADE. ARTS. 6º E 7º DA EC 41/2003, E ARTS. 2º E 3º DA EC 47/2005. REGRAS DE TRANSIÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - Estende-se aos servidores inativos a gratificação extensiva, em caráter genérico, a todos os servidores em atividade, independentemente da natureza da função exercida ou do local onde o serviço é prestado (art. 40, § 8º, da Constituição). II - Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005. III - Recurso extraordinário parcialmente provido” (RE 590260, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 23.10.2009; grifo nosso)  



    Assim, considerando que, no caso, o ingresso no serviço público ocorreu antes da edição da EC 41/2003, mostra-se necessário o retorno dos autos para que o Tribunal de origem possa readequar seus fundamentos ao precedente desta Corte constitucional, de maneira a observar se foram ou não preenchidas as regras de transição previstas na Emenda Constitucional nº 47/2005.



    Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso extraordinário e, nessa parte, dou provimento ao recurso, para cassar o acórdão do Tribunal de origem e determinar que outro julgamento seja realizado, de maneira a observar as diretrizes fixadas no julgamento do tema 139 da repercussão geral. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente